Tribunal: CARF
Processo: 10480.724814/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724814/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.057 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Deve ser reconhecido o direito creditório objeto de compensação, quando
restar comprovada sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O presente processo trata da análise de Pedido de Ressarcimento no
02176.83845.180708.1.1.015509, no valor de R$ 46.336,85, referente ao 2o Trimestre
de 2008, e das Declarações de Compensação 11755.87439.300112.1.7.018084 e
12307.40948.300112.1.7.017382, apresentados pela empresa Eviales do Brasil
Nutrição Animal Ltda – CNPJ 44.346.138/0001-12 (atualmente incorporada pela
Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda CNPJ 06.066.837/0001-10) referente à filial
44.346.138/0009-70.
2. Em sua análise, a DRF/Recife indeferiu o pleito e considerou não
homologada a compensação sob a justificativa de que a empresa questiona
judicialmente a incidência do IPI sobre produtos destinados à alimentação de cães e
gatos, acondicionados em unidades com mais de dez quilogramas (atual posição TIPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724814/2013-64
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.057 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724814/2013-64

2309.10.00), que fabrica, sendo que eventual insucesso no pleito judicial iria alterar o
valor a ser ressarcido, hipótese vedada pelos dispositivos legais abaixo citados:
2.1. Instrução Normativa SRF no 900/2008:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.”
2.2. Instrução Normativa SRF no 900/2008, com redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 1.224, de 23.12/2011 e Instrução Normativa SRF no 1300, de
20.11.2012, atualmente em vigor, que revogou as anteriores:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.”
3. Cientificada em 15.10.2013, a interessada apresentou, tempestivamente, em
13.11.2013, manifestação de inconformidade na qual apresenta as seguintes alegações:
“.....
09. Ocorre que o processo judicial em questão, ainda que, ao final, seja julgado
improcedente, não tem o condão de alterar o valor do crédito solicitado. Com efeito a
partir de 16 de outubro de 2003. a Impugnante buscou tutela judicial (DOC. 03) para
reconhecer seu direto a não incidência do IPI sobre a saída de produtos destinados à
alimentação de cães e gatos acondicionados em embalagens com capacidade superior
a 10Kg, face a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação que o
instituiu, qual seja, Decreto n° 4.542/02 e posteriores alterações, em dissonância ao
Decreto-Lei n° 400/68.
10. Por conseguinte, desde 13.04.2004, em virtude da medida liminar proferida
nos autos do processo judicial, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, a
Impugnante está autorizada a não recolher o IPI na saída de produtos destinados à
alimentação de cães e gatos acondicionados em embalagens com capacidade superior
a 10Kg.
11. Ressalta-se, contudo, que o objeto da discussão versada na ação judicial
supracitada, qual seja, a não-incidência do IPI na saída de embalagens com capacidade
superior a 10Kg, em nada se relaciona com os créditos advindos da aquisição de
insumos pela Impugnante.
12. Assim, legitima é a compensação realizada pela Impugnante, nos termos
autorizados pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo
74 da Lei n.°9.430/96 e artigo 34 e seguintes da Instrução Normativa SRF n.o
900/2008 vigente à época das compensações, atual redação do art. 41 e seguintes da
IN SRF n.o 1.300/2012.
...........
22 . Vê-se, portanto, que o objeto da ação judicial é única e exclusivamente a
questão da (não) incidência do IPI na saída dos produtos destinados à alimentação de
cães e gatos fabricados pela mesma, acondicionados em embalagens com capacidade
superior a 10Kg. O aludido processo judicial, portanto, NÃO trata da matéria referente
a utilização dos créditos do imposto incidentes na aquisição de insumos para o
processo produtivo da empresa.
23. Portanto, diferentemente do que alegado pelo Sr. Auditor Fiscal no
Despacho Decisório ora combatido, o processo judicial em questão, ainda que ao final
seja julgado improcedente pelo Superior Tribunal de Justiça , não tem o condão de
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.057 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724814/2013-64

alterar o saldo credor de IPI apurado pela Impugnante, sendo, podendo,
indubitavelmente inaplicável o disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF n.o
900/2008 (atual art. 25 da IN SRF n.o 1.300/2012).
....
27. Ora, Nobre Julgador, a Ação Ordinária em nada poderá alterar o valor
pleiteado na presente compensação, vez que, conforme bem demonstrado, o crédito
utilizado pela Impugnante foi derivado de aquisição de matérias-primas, produtos
industrializados e materiais de embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei n.o
9.779/99, não tendo nenhuma vinculação com a referida Ação.
28. O crédito do IPI, oriundo da aquisição (entrada) de insumos e matérias-
primas, possui natureza distinta dos débitos do tributo decorrentes da venda
(saída) de produtos industrializados, não podendo a fiscalização confundi-las a
ponto de cercear o direito constitucional assegurado ao contribuinte pelo princípio da
não cumulatividade.
.......
31. É certo que, mesmo na remota hipótese da Ação Ordinária n.o
2003.61.00.029523-3 ser julgada improcedente, a Secretaria da Receita Federal terá o
direito de exigir os valores (débitos) de IPI não destacados nas Notas Fiscais de saída,
o que não implicará, no entanto, no saldo credor de IPI apurado pela impugnante.
32. Portanto, totalmente descabida a pretensão da Receita Federal no sentido de
que a Impugnante não poderia utilizar os saldos credores apresentados ao final dos
trimestres calendários, pois, se assim fosse, estaria desconsiderando a decisão
judicial que lhe foi concedida.
...........”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL.
Será vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, cujo julgamento foi convertido em
diligência, pela Resolução no 3301-000.478.
Reproduzo o voto condutor, da lavra da i. ex-conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, que apresenta síntese dos argumentos contidos na defesa e delibera pela
diligência:
“O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima relatado, trata-se de pedidos de ressarcimento/compensação
apresentados pelo contribuinte, os quais foram indeferidos pela DRJ sob o fundamento
de que, com base no art. 25 da IN n. 900/08, é vedado o ressarcimento a
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.057 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724814/2013-64

estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. Estava a
DRJ referindo-se ao Proc. 2003.61.00.0295233.
O contribuinte alegou em seu Recurso Voluntário interposto em 27/01/2015,
resumidamente, que: (a) o art. 25 das Instruções Normativas n. 900/08 e 1.300/12 está
expressamente relacionado à coexistência de discussão judicial ou administrativa
relacionada a crédito de IPI e que possa alterar o valor a ser ressarcido; (b) no
presente caso, embora a existência de ação judicial em curso possa vir a afetar o saldo
credor passível de ressarcimento ao final do trimestre, ela não se relaciona a qualquer
discussão acerca de crédito pelos insumos adquiridos pela empresa; (c) logo, não
restando presente um dos requisitos para aplicação do art. 25, não poderia a
Administração Pública se valer de tal disposição para indeferir o pedido de
ressarcimento realizado, em face da ausência de disposição legal nesse sentido,
cabendo a ela tão somente a possibilidade de lavrar auto de infração sobre as saídas
isentadas pela decisão judicial que se mantém provisória; (d) a decisão recorrida acaba
por descumprir decisão judicial plenamente vigente (visto que o recurso pendente não
é dotado de efeito suspensivo), a qual assegura à Recorrente o direito de não escriturar
débitos na saída de razões de cães e gatos acima de 10kg, com todos os efeitos daí
decorrentes; (e) ad argumentandum, deve-se (i) suspender o andamento do presente
processo administrativo (inclusive o de cobrança), até o julgamento definitivo do
processo judicial, não podendo-se imputar mora à Recorrente, visto que amparada por
decisão plenamente vigente ou, no mínimo, (ii) segregar o montante "incontroverso"
do saldo credor, relativo às saídas regularmente tributadas pelo imposto (vide fl. 263).
Ocorre que, neste ínterim, o processo em questão (Proc. 2003.61.00.0295233)
transitou em julgado favoravelmente ao contribuinte, encontrando-se atualmente em
fase de execução do julgado, consoante se extrai do sítio da Justiça Federal de São
Paulo. Sendo assim, considerando que o óbice apresentado pela DRJ para fins de
análise do pleito de ressarcimento apresentado pelo contribuinte não mais existe,
entendo que deverá a unidade de origem apreciar o mérito da presente contenda, para
fins de validar ou não o montante do crédito indicado pelo contribuinte em seus
pedidos de ressarcimento/compensação. Até porque, não houve até o momento
apreciação acerca da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado e, por se tratar
de requerimento da restituição/compensação, a análise dessas características
apresentam-se essenciais ao deferimento do pedido apresentado pelo contribuinte.
Por oportuno, entendo que não seria o caso de considerar nula a decisão da DRJ,
visto que proferida em um momento processual em que havia processo judicial
discutindo a incidência de IPI em determinadas operações realizadas pela Recorrente,
o qual poderia impactar os valores a serem identificados na presente contenda. Nesse
contexto, no momento em que foi proferida, encontrava-se em consonância com o que
dispunha a legislação pátria. Contudo, uma vez que este fator adotado como óbice à
análise meritória não mais existe, por razões supervenientes mas relevantes à solução
da presente contenda, entendo que o direito creditório do contribuinte deva ser
analisado nesta oportunidade, inclusive em atenção ao princípio da verdade material.
Voto, portanto, no sentido de converter o presente julgamento em diligência,
para fins de determinar que o processo seja baixado à unidade de origem, para que
esta, diante do trânsito em julgado do Proc. no 002952366.2003.4.03.6100, analise se o
contribuinte possui direito ao crédito tributário apontado.
Após o levantamento realizado, o contribuinte deverá ser intimado acerca do
seu teor, para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Em seguida, os autos deverão
retornar a este Conselho, para fins de julgamento. É como voto.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.057 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724814/2013-64

A diligência foi realizada e o relatório encontra-se nos autos. O agente fiscal
confirmou a legitimidade dos créditos de IPI do 2o trimestre de 2008. E a recorrente concordou
com a conclusão (fl. 623). É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recuso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme relatado, com o trânsito em julgado de sentença favorável à recorrente,
caiu o obstáculo erguido pela DRF para exame da legitimidade do crédito de IPI.
O colegiado do CARF então baixou o processo em diligência, para que a unidade
de origem validasse o crédito.
O trabalho foi realizado e o relatório foi juntado aos autos. A conclusão foi
favorável `a recorrente, que expressou formalmente sua concordância.
Examino o relatório de diligência.
O escopo do trabalho foi o seguinte (fls. 428 e 429):
“(. . .)
Isto posto e considerando que todo o crédito tributário constituído no processo
no 10480.728160/2013-48 foi extinto pela decisão favorável transitada em julgado no
processo judicial no Proc. judicial no 0029523¬66.2003.4.03.6100, estão sendo
verificados na presente diligência os saldos passíveis de ressarcimento de IPI
referentes aos trimestres calendários elencados anteriormente.
Mediante a utilização dos arquivos magnéticos padrão SEF/Sefaz-PE do
contribuinte disponibilizados na fiscalização sob a égide do MPF 04.1.01.00-2013-
01041-8, reconstituímos seu Livro Registro de Entradas para verificar se os valores
dos créditos por período de apuração são aqueles apurados no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI).
Ademais, fizemos uma amostragem física com as notas fiscais de entrada que
deram origem ao crédito de IPI em que foram verificados, entre outros, os seguintes
aspectos das aquisições do contribuinte:
- Compatibilidade dos insumos constantes nas notas fiscais com a relação
apresentada pelo contribuinte dos principais insumos;
- Regularidade cadastral no Sistema do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) dos principais fornecedores de insumos;
- Verificação dos créditos de IPI, face aos valores de IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição.
(. . .)
E concluíram que os créditos de IPI do 2o trimestre de 2008 era hígidos e estavam
disponíveis para ressarcimento e compensação (fl. 430):
“(. . .)
Vejamos os trimestres-calendários de 2008. O montante de saldo credor de
Ipi apurado (em rosa) foi de R$ 70.115,79. Os PERs foram transmitidos em 25 de
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.057 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724814/2013-64

março de 2010, o que nos leva a verificar se havia saldo credor suficiente de IPI em
fevereiro de 2010 na escrita reconstituída em análise. A coluna “Resultado da
Diligência – Saldo” nos aponta que saldos credores de IPI estão disponíveis para o
contribuinte para o período. E ali constamos que, em fevereiro de 2010, havia saldo
credor suficiente para o lançamento a débito dos PERS do 2o ao 4o trimestre-
calendário. Logo, o valor de R$ 70.115,79 alimenta a última coluna que, por sua vez,
perfaz o valor da coluna “Débito do Ressarcimento Passível de Autorização”, o qual
vai subtrair o saldo credor reconstituído do contribuinte.
(. . .)
E, no fim do trabalho, há tabela com o “Resultado da Diligência” (fl. 463), que
confirma o valor do crédito inicialmente indeferido pelo Despacho Decisório:

O escopo foi adequadamente elaborado e a conclusão não merece reparos.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital